Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724608-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER NOGUEIRA ADRIANO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ester Nogueira Adriano Santana em face da r. decisão (ID 17866858, pág. 61) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 17866857), a Agravante alega que, embora seja professora e possua salário fixo líquido de aproximadamente R$ 6.000 (seis mil reais), a renda está comprometida com dívidas decorrentes de empréstimos bancários contraídos “para atender as exigências do marido, que, depois, bateu em retirada deixando as dívidas e três filhos”. Afirma que são descontados quase R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) da conta corrente e que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e dos honorários, sem comprometer a própria subsistência e a dos filhos. Para demonstrar a hipossuficiência pessoal, juntou aos autos cópias de contracheque (ID 17868959), extratos bancários (ID 17868960), acordo de faculdade (ID 17868961), acordo de pagamento CEB e CAESB (ID 17868962), e comprovantes de dívidas (ID 17868963). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias e extratos dos empréstimos bancários realizados, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 17959772). Em resposta, a Recorrente esclareceu que, para manter as contas em dia, pede antecipação de parte do salário do mês subsequente, do 13o, das férias e do IRPF e, ainda, que a família está sem plano de saúde e os dois automóveis foram vendidos para pagar dívidas (ID 18210190). Colacionou comprovante de pagamento de colégio (IDs 18218283 e 18218284), declaração de imposto de renda (ID 18218285), despesas com condomínio (IDs 18218287 e 18219785), extrato de empréstimo bancário (ID 18219762), conta de tv a cabo e internet (ID 18225212) É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Como é possível constatar no contracheque do mês de maio/2020, a Agravante é professora e percebe salário bruto de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais) e líquido de R$ 6.000,00 (seis mil reais), já descontados os 6 (seis) empréstimos debitados na folha de pagamento (ID 17868959, pág. 3). Embora tenha demostrado a existência de outros descontos expressivos em conta corrente, que geraram o endividamento alegado pela Agravante, a movimentação bancária e a declaração de imposto de renda anexados permitem inferir que há condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Isso porque a Recorrente declarou possuir imóvel próprio, no valor de R$ 230.00,00 (duzentos e trinta mil reais) e dois veículos em nome dela (ID 18218285). Quanto aos automóveis, deixou de comprovar objetivamente a alegação de que foram vendidos. Da análise dos extratos bancários, verifica-se que realiza saques de finalidade não explicada, como no mês de junho/2020, no montante aproximado de R$1.000,00 (mil reais), o que contribui para reduzir o saldo da conta corrente (ID 17868960). Consigno, além desse aspecto, que a Recorrente revela contas incompatíveis com a alegada situação de pobreza, como TV a cabo no valor de R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) mensais (ID 18225212). Diante desse cenário, inviável reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários, declaração e recibo de imposto de renda do Agravante (IDs 17868960 e 18218285). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator